Tribunal: TJES
Processo: 0019132-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019132-74.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: VITORINO FORNACIARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PROCESSO CONEXO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão de inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, em 27/11/2019, apesar de existir, no processo conexo nº 0019477-74.2019.8.08.0024, tutela de urgência determinando abstenção de negativação em razão do débito discutido na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação fundada nas competências de 12/2016, 01/2017 e 02/2017 estava abrangida pela ordem judicial proferida no processo conexo; (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido; (iii) determinar os consectários legais incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ressalvada a hipótese de anotação legítima preexistente, e admite a cumulação de astreintes com indenização por danos morais decorrente de descumprimento de ordem judicial, em razão da diversidade de natureza e finalidade dos institutos.

4)
A tutela de urgência proferida no processo nº 0019477-74.2019.8.08.0024 apresenta conteúdo dúplice: suspendeu a exigibilidade de determinadas faturas e vedou a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido na demanda.

5)
A interpretação restritiva defendida pela apelante, limitada à literalidade do item que enumerou competências específicas, esvazia a utilidade prática do comando autônomo de abstenção de negativação, pois permitiria alcançar por via oblíqua o resultado que a tutela provisória pretendeu impedir.

6)
O documento de notificação do SERASA juntado com a petição inicial indica que a negativação efetivada em 27/11/2019 decorreu de faturas com vencimento em 16/01/2017, 16/02/2017 e 16/03/2017, circunstância compatível com a conclusão de que a inscrição decorreu do débito discutido no processo conexo.

7)
A alegação de que a inscrição derivou de dívida diversa ou de matrícula distinta não recebeu suporte probatório robusto capaz de afastar a premissa acolhida na sentença, razão pela qual subsiste o reconhecimento do ato ilícito e do dano moral in re ipsa.

8)
O valor de R$ 5.000,00 mostra consonância com precedente desta Corte em hipótese semelhante e atende aos parâmetros de razoabilidade, cabendo apenas ajustar os consectários legais para determinar a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, à razão de 1% ao mês até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A ordem judicial que determina a abstenção de negativação em razão do débito discutido na demanda alcança parcelas inseridas no mesmo contexto litigioso, ainda que não reproduzidas literalmente no item que suspendeu a exigibilidade de competências específicas.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes promovida em desconformidade com tutela de urgência configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa.

3. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 quando o montante guarda conformidade com precedente da Corte em caso semelhante e observa os critérios de razoabilidade.

4. Na indenização por dano moral decorrente de negativação indevida, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, à razão de 1% ao mês até o arbitramento, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de então sobre o valor consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: não há citação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1685060/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/11/2019, DJe 27/11/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021; TJES, Apelação Cível nº 00443118420148080035, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, 2ª Câmara Cível; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora apelada a condenação da recorrente ao pagamento de compensação pecuniária, ao fundamento de que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro restritivo de crédito em 27/11/2019, apesar de já existir, no processo conexo nº 0019477-74.2019.8.08.0024, ordem judicial determinando que a concessionária se abstivesse de negativá-lo em razão do débito discutido.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a negativação promovida, embora lastreada em faturas não expressamente reproduzidas no item da decisão que suspendeu a exigibilidade de determinadas competências, encontrava-se abrangida pelo comando autônomo de abstenção de inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, razão pela qual reconheceu a prática de ato ilícito, o descumprimento da tutela de urgência e a configuração de dano moral
in re ipsa
, arbitrando a reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir se a negativação levada a efeito pela apelante, fundada nas competências de 12/2016, 01/2017 e 02/2017, encontrava-se, de fato, abrangida pela ordem judicial proferida no processo conexo e, em consequência, se subsiste a condenação indenizatória imposta na origem.

Consoante orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ressalvada a hipótese de anotação legítima preexistente.

Além disso, é juridicamente possível a cumulação de multa cominatória fixada em demanda pretérita com indenização por danos morais decorrente do descumprimento da ordem judicial, por possuírem natureza e finalidade distintas.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que é cabível o pedido de indenização por danos morais ante ao descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória, pois são institutos de natureza diversa, sendo possível, portanto, a cumulação das astreintes com a indenização.
2. Não há falar em majoração dos honorários recursais em sede de agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1685060 RS 2017/0171073-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

De igual modo, esta Corte de Justiça, em contexto de negativação incompatível com situação judicialmente delimitada, firmou entendimento similar acerca da ocorrência de dano moral
in re ipsa
e da adequação de indenização em patamar equivalente ao arbitrado na origem, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco J. Safra S .A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Robney Santos da Silva, que condenou o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por ter julgado fora dos limites da demanda (extra petita), ao condenar o banco por má prestação de serviço em razão de ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, quando o pedido inicial limitava-se à reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) se subsiste o dever de indenizar o apelado por danos morais, considerando a existência de outras inscrições restritivas posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado deve decidir nos limites dos pedidos formulados pelas partes, sendo-lhe vedado decidir extra ou ultra petita, conforme preceituam os artigos 141 e 492 do CPC/15. A sentença de primeira instância viola o princípio da congruência ao condenar o banco apelante com fundamento em falha na prestação de serviços por ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, enquanto o pedido do autor era de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Anulada a sentença por julgamento extra petita, cabe a esta instância ad quem, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC/15, apreciar diretamente o mérito do pedido inicial de indenização por danos morais.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente quando não há inscrição preexistente que obste o direito à indenização, conforme a Súmula 385 do STJ. A negativação promovida pelo banco apelante, mesmo após ser intimado sobre o pagamento consignado judicialmente em ação revisional, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais, independente da existência de outras inscrições posteriores. A quantificação do dano moral deve atender ao caráter pedagógico e compensatório, fixando-se o montante em R$ 5.000,00, em observância ao princípio da razoabilidade e à condição econômica das partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00443118420148080035, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível)

Na hipótese, observa-se que o conjunto fático-probatório oferece suporte suficiente à conclusão adotada pelo juízo sentenciante.

Segundo se depreende, o documento de notificação do SERASA, juntado com a inicial, aponta que a negativação efetivada em
27/11/2019
se fundou em faturas com vencimento em
16/01/2017, 16/02/2017 e 16/03/2017
, ao passo que o comando liminar proferido no processo nº
0019477-74.2019.8.08.0024
não se limitou a suspender a exigibilidade de determinadas competências, tendo igualmente determinado que a ré se abstivesse de realizar a inscrição do nome do autor
“
em razão do débito discutido na presente demanda
”
.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente suficiente a tentativa da apelante de reconduzir a controvérsia, de forma estrita, à literalidade do item da decisão que enumerou competências específicas com exigibilidade suspensa.

A esse respeito, sublinhe-se que a ordem judicial ostentava conteúdo dúplice: de um lado, disciplinava a suspensão de exigibilidade de determinadas faturas; de outro, vedava a negativação em razão do débito discutido na ação.

Com efeito, do ponto de vista lógico-jurídico, a interpretação restritiva propugnada pela concessionária esvazia a utilidade prática do segundo comando, pois permitiria ao credor, mediante a seleção de parcelas integrantes do mesmo contexto litigioso, alcançar por via oblíqua exatamente o resultado que a tutela provisória pretendeu impedir.

Noutro viés, a alegação de que a inscrição decorrera de dívida diversa ou de matrícula distinta não veio acompanhada de demonstração probatória robusta apta a infirmar a premissa central acolhida na sentença.

Nessa linha de intelecção, o quadro normativo aplicável, cotejado com o suporte fático delineado, conduz à conclusão de que a solução adotada pelo juízo de origem deve ser preservada.

Igualmente não prospera a insurgência subsidiária em relação ao
quantum
indenizatório, pois o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está em conformidade com montante fixado por este Tribunal em casos semelhantes.

Assiste razão à apelante, todavia, no que se refere aos consectários incidentes sobre a indenização por danos morais.

Isso porque, a
correção monetária
deve incidir
a partir da data do arbitramento
, nos termos da
Súmula 362 do STJ
, ao passo que os
juros de mora
incidem
desde o evento danoso
, vale dizer, da data da negativação indevida, conforme a
Súmula 54 do STJ
.

Quanto aos índices aplicáveis, os juros moratórios legais devem ser calculados à razão de
1% (um por cento) ao mês até a data do arbitramento
, quando então passará a incidir,
exclusivamente, a Taxa Selic sobre o valor consolidado
, compreendido como o valor da condenação acrescido dos juros apurados no período anterior.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, tão somente para estabelecer que a correção monetária da indenização por danos morais incida desde a data do arbitramento, e os juros de mora incidam desde a data do evento danoso, à razão de
1% (um por cento) ao mês até o arbitramento
, passando, a partir de então, a incidir apenas a
Taxa Selic sobre o valor consolidado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)